Tribunal: TJDFT
Processo: 0705000-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CITAÇÃO – PESSOA JURÍDICA – TEORIA DA APARÊNCIA AFASTADA – NULIDADE DA CITAÇÃO – DECISÃO REFORMADA.
1. É certo que a citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual.
2. “Sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências”. Inteligência do Art. 248, §2o, do Código de Processo Civil.
3. Em que pese a presunção de validade da citação postal entregue no endereço da pessoa jurídica e recebida por pessoa que não faz objeção quanto ao seu recebimento, é nula a citação de pessoa jurídica se provado nos autos a inexistência de funcionário na Portaria responsável pelo recebimento de correspondência, a existência de outras salas comerciais além daquela na qual sediada a parte, a ausência de pessoa na sua sala comercial que pudesse receber o mandado de intimação, porquanto vazia na maior parte do tempo em razão de atividades profissionais em ambiente externo.
4. Recurso provido. Processo anulado. Restituição prazo contestação.